Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. MÚTUO FENERATÍCIO. FORMA LIVRE. MENSAGENS DE TEXTO. ÔNUS DA PROVA. ATENDIDO. JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO SEM TERMO CERTO. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os contratos têm, como regra geral, forma livre, ressalvados os casos específicos em que há forma prescrita em lei, conforme o art. 104, III do Código Civil. Inexiste forma prescrita em lei para o contrato de mútuo, de modo que este pode ser celebrado por meio de qualquer forma que permita a manifestação de vontade das partes.
1.1. No caso em tela, a existência do contrato de empréstimo restou comprovada por meio de comprovante de depósito bancário somado a ata notarial com transcrição de mensagens de texto trocadas pelas partes.
2. Nas obrigações contratuais líquidas com termo certo, a mora se constitui de pleno direito na data do vencimento (mora ex re); contudo, nas obrigações ilíquidas e nas obrigações sem termo fixado, a mora se constitui por meio de interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex persona).
2.1. No caso em tela, não houve termo fixado para o pagamento do valor emprestado, de modo que se trata de obrigação líquida sem termo certo, com mora ex persona. Como não ocorreu interpelação extrajudicial do devedor, a mora foi constituída por meio da citação, e a data desta é o termo inicial de cômputo dos juros de mora.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.